Tribunal: TJSP
Processo: 1062410-83.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000716333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1062410-83.2014.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
COMPANHIA
BRASILEIRA
DE
INVESTIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES - CBIP, são embargados ABACO INCORPORAÇÕES E VENDAS
DE IMÓVEIS LTDA NA PESSOA DE JOSÉ CORONA, SYLVIO NOGUEIRA
CABELLO CAMPOS (ESPÓLIO) e NEITE ARAUJO DO NASCIMENTO
CABELLO CAMPOS.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1062410-83.2014.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 2/3
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de declaração no: 1062410-83.2014.8.26.0100/5
Comarca: São Paulo
Embargante:
Companhia
Brasileira
de
Investimentos
e
Participações CBIP
Embargado: Sylvio Nogueira Cabello Campos
VOTO No: 22307
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
CESSÃO
DE
IMÓVEIS.
Insurgência em face de acórdão em apelação. Erro
material. Verificação. Fixação de honorários recursais em
favor da embargante. Embargos de declaração acolhidos
para fixar honorários recursais em favor da embargante.
Trata-se de embargos de declaração tirados contra
o acórdão de ps. 959/963 que não conheceu em parte do recurso
interposto pela ora embargada, na parte conhecida, negou-lhe
provimento, mantendo-se na íntegra sentença de parcial procedência
dos pedidos.
Diz a embargante que o acórdão que julgou
recurso de apelação teria deixado de fixar honorários recursais em
seu favor ao fundamento de que não teria apresentado
contrarrazões, quando ela o fez.
É o relatório.
Os embargos comportam acolhimento.
Realmente,
a
embargante
apresentou
contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo ora embargado,
o que representa acréscimo de trabalho em segundo grau passível de
remuneração por honorários recursais.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos de
declaração para fixar honorários recursais de 1% sobre o valor da
causa, sem prejuízo dos valores fixados em sentença (art. 85, §11,
CPC) em seu favor.
CARLOS ALBERTO DE SALLES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1062410-83.2014.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 3/3
Relator